Tribunal: TJBA
Processo: 0009003-67.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0009003-67.2010.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADOS: PAULO AFONSO CARDOSO BORGES JUNIOR e outros (3) Advogado(s):LUCAS DE JESUS DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA MAIS DE 14 ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 240, § 2º, DO CPC. INÉRCIA PROCESSUAL QUALIFICADA E ATRABUÍDA AO AUTOR/RECORRENTE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO ANTES MESMO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PERDA DO EFEITO RETROATIVO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0009003-67.2010.8.05.0113, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.